Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721725-95.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: RAPHAEL VICTOR DA SILVA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização com Pedido de Antecipação de Tutela no 0709851-53.2024.8.07.0020, proposta por RAPHAEL VICTOR DA SILVA SOARES em desfavor da agravante e de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196890284 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que as partes requeridas (e)fetuem, no prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação, o reparo do veículo do autor, sem exigir deste o pagamento dos custos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que o veículo adquirido se encontra dentro do prazo de 60 (sessenta) meses de garantia para cobertura de defeitos de fabricação ou montagem, havendo nos autos elementos comprobatórios de que o recorrido efetuou todas as revisões junto à rede autorizada. Assim, conquanto os elementos de prova sejam insuficientes para concluir pelo afastamento da garantia por responsabilidade do agravado, não restaria ao consumidor alternativa senão efetuar o conserto do veículo junto à rede autorizada, sob o risco de perder a garantia contratual. Considerando que o veículo permanece sem funcionamento, a d. Magistrada primeva observou a inviabilidade de aguardar o normal desenvolvimento do processo para que se defina a quem cabe o custeio do reparo. Em suas razões recursais, a empresa agravante declara que o próprio agravado manifestou ciência de que, em razão dos defeitos apresentados no veículo, seria necessária a remoção do motor e sua desmontagem para correta avaliação dos danos e de suas causas, bem como se estas seriam decorrentes de mau uso do veículo. Alega que, todavia, o proprietário não retornou à concessionária para assinar o termo de autorização e dar prosseguimento ao diagnóstico por intermédio da abertura do motor, viabilizando uma correta análise técnica dos defeitos constatados. Aduz que, em revisão anterior, emitiu-se a Ordem de Serviço no 306959 (datada de 08/03/2024), que diagnosticou vazamento do líquido de arrefecimento causado por contaminação do combustível. Argumenta que a utilização de fluídos fora do especificado no Manual do Proprietário pode causar avarias em peças do veículo, sendo responsabilidade atribuída ao consumidor, razão pela qual são excluídos da garantia os “Reparos e/ou ajustes devido a utilização de combustível de má qualidade ou fora de especificação”. Defende que, diante da possibilidade de que o responsável pela causa do suposto defeito veicular tenha sido o próprio consumidor ou terceiro, não há razões para deferir tutela de urgência para reparo ou substituição do veículo, sem que antes seja realizada prova pericial. Verbera que determinar o reparo imediato do veículo sem possibilitar a análise de um perito no decorrer da instrução processual atrai para o presente caso o perigo da irreversibilidade da medida. Assevera que o prazo fixado pelo Juízo a quo no decisum, de 20 (vinte) dias para conserto do veículo, é inferior ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor (parágrafo segundo do artigo 18) para o reparo de vício do produto. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, obstando os efeitos da tutela de reparo imediato, aguardando-se a realização da perícia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada, indeferindo a tutela de reparo imediato ou, subsidiariamente, concedendo um prazo para conserto do veículo superior a 30 (trinta) dias. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 196542756 e 196542762. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Inicialmente, impende registrar que, a par da argumentação genérica de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, observa-se ter sido demonstrado que o veículo se encontra dentro do período de garantia contratual de 60 (sessenta) meses. A propósito, o automóvel fora adquirido em 17/08/2020, de modo que o termo final da garantia ofertada se dará em 17/08/2025 (ID 196540922 do processo originário). Ainda, o agravado trouxe aos autos robusta documentação demonstrando ter realizado todas as revisões no veículo junto à rede autorizada, consoante se verifica do registro de manutenções (ID 196542753 do processo originário) e das notas fiscais (IDs 196540927 a 196540935 do processo originário) que instruem a inicial. Tais elementos consubstanciam a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, no tocante aos requisitos para concessão da tutela de urgência. No caso em apreço, algumas semanas após a sexta revisão do veículo, realizada junto à concessionária agravante, o agravado relatou que o carro apresentou novo defeito na data de 20/04/2024, perdendo a força e parando repentinamente. A agravante pretende fazer crer que tal situação originara-se de defeito anterior no sistema de arrefecimento do veículo - diagnosticado na quinta revisão -, o qual teria sido causado por contaminação de combustível, recaindo sobre o consumidor a responsabilidade pela referida avaria. Sob tal prisma, a agravante condicionou a análise interna do veículo, por meio da abertura do motor, ao pagamento da quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Ocorre que, considerando a garantia contratual e as revisões regularmente realizadas pelo agravado, não pode a concessionária imiscuir-se de examinar e reparar avaria apresentada dentro do período da garantia contratual, tampouco de condicionar o exame do veículo ao pagamento de quantia pelo consumidor, alegando uma eventual – incerta e futura -, possibilidade de que tal defeito tenha sido causado pelo proprietário do veículo. Evidente que a Ordem de Serviço no 308803 (ID 59618315) apresentada pela agravante, na qualidade de documento unilateral e apócrifo, carece de lastro probatório suficiente para comprovar que a avaria no motor do automóvel derivou de culpa exclusiva do consumidor. Por conseguinte, não há nos autos elementos de prova aptos a excluir de plano a responsabilidade contratual da concessionária ré em proceder à abertura do motor e ao reparo do defeito do veículo em garantia, não podendo imputar de imediato ao consumidor os custos de tais procedimentos. Gize-se que os precedentes mencionados pela agravante destoam dos elementos fáticos inerentes à vertente hipótese, na qual a concessionária condiciona não somente o reparo do veículo, como também a abertura do motor para viabilizar análise adequada do problema, ao pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) pelo consumidor. Assim, tendo em vista que os elementos de prova não indicam a perda da garantia por responsabilidade do agravado, conforme bem observara a d. Magistrada de primeiro grau (ID 196890284 - Pág. 2), (n)ão há como aguardar o normal desenvolvimento do processo para que se atribua a quem cabe o custeio do reparo. Ao revés do alegado pela agravante, não há que se falar em perigo da irreversibilidade da medida, porquanto as eventuais despesas com a abertura do motor e o reparo do veículo, inicialmente suportadas pela concessionária, poderão ser futuramente cobradas do proprietário, na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais e, conseguintemente, revogação da tutela liminar. Assinale-se que, nos termos do inciso I do artigo 302 do Código de Processo Civil, (a) parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Demais disso, no que se refere ao suposto risco que a medida liminar estaria oferecendo à etapa instrutória do processo, igualmente não assiste razão à agravante. Em verdade, a concessionária agravante se afigura como pessoa jurídica qualificada para abertura do motor, análise da avaria apresentada e reparo do veículo que, conforme já alinhavado, encontra-se dentro do período da garantia contratual. Imperioso pontuar que consta da própria Ordem de Serviço no 308803 a informação de que, ao se desmontar o motor do veículo, (n)ão será mais possível remontar com fluidos e juntas removidos, se fazendo necessário a substituição destes itens para a montagem de volta (ID 59618315 - Pág. 1). Assim sendo, vislumbrando o ônus de comprovar em etapa instrutória fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), revela-se plenamente possível à concessionária requerida o registro audiovisual do procedimento técnico, bem como o acondicionamento e a preservação das peças, fluidos e juntas removidas do veículo. Igualmente, a agravante não poderá impedir ou causar óbice ao agravado para que envie assistente técnico para acompanhar a perícia realizada pelos profissionais da concessionária. Por fim, mostra-se razoável o prazo de 20 (vinte) dias fixado pelo Juízo a quo para cumprimento da liminar, não havendo qualquer impedimento legal. Deve ser frisado o fato de que, em análise sumária dos elementos constantes do processo, o veículo adquirido pelo agravado parece prosseguir sem funcionamento, desde que apresentara novo defeito, perdendo a força e parando repentinamente, na data de 20/04/2024. Consoante restou declarado na peça de ingresso (ID 196540916 - Pág. 10, do processo originário), o autor está dependendo de transporte público e Uber para se locomover diariamente ao seu trabalho. Assim, nesta via de cognição sumária, tenho que o prazo para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante. Portanto, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 às 17:06:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.